Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728170-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RIBEIRO DE MACEDO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KÁTIA RIBEIRO DE MACEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0011902-24.2013.8.07.0001, determinou a penhora do imóvel situado no Lote no 02, da Quadra QNF-19 - Taguatinga/DF. A agravante sustenta que o imóvel é impenhorável por ser bem de família, pois é viúva e é o único imóvel que possui, onde reside desde a aquisição, há mais de 30 anos. Ressalta, ainda, que o contrato de mútuo que a agravada executa foi firmado com pessoa jurídica da qual era sócia com apenas 1% (um por cento) das cotas. Destaca que à época em que o bem foi dado em garantia já era divorciada do sócio majoritário da empresa e que o empréstimo não se reverteu a favor da família, o que impede a aplicação do artigo 3o da Lei 8.009/90. Requer o conhecimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a desconstituição da penhora sobre o bem. Preparo devidamente recolhido conforme ID 28687425 e 28687425. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou, conforme indica a certidão de ID 29079424. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Como sabido, insurge-se a agravante contra a decisão agravada que determinou a penhora do imóvel situado no Lote no 02, da Quadra QNF-19 - Taguatinga/DF. Analisando os autos, verifica-se que, intimada acerca da penhora realizada, a ora agravante não apresentou impugnação prevista no art. 525, CPC, limitando-se a se insurgir em sede recursal, de modo que as matérias trazidas não foram analisadas pelo juízo de primeira instância, não sendo possível o exame de tais alegações em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021 11:19:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador